Tribunal: TJPA
Processo: 0806514-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806514-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ARTUR DE JESUS BRITO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021, QUANTO À PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1199

DO STF (ARE 843.989).
IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.230/2021.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Decisão monocrática impugnada que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

2-Pretende o Agravante o reconhecimento de prescrição intercorrente em decorrência do advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que promoveu alterações substantivas no rito previsto pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

3-No caso em questão, os fatos e a ação de improbidade são anteriores à Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa. O Juízo de primeira instância consignou seu entendimento de rejeição da alegação de prescrição por considerar que não se aplica a prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa, que segue o regime do processo civil e não do processo penal.

4-O STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 fixou tese no sentido de que “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
”

5-Desta forma, em que pese as alegações do Agravante, não se constata probabilidade do direito ao reconhecimento de prescrição intercorrente com fundamento na Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, pelo que, se impõe a manutenção da decisão agravada.

6-
Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em
Agravo de Instrumento (processo nº 0806514-03.2022.8.14.0000 - PJE), interposto por ARTUR DE JESUS BRITO contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em razão da decisão monocrática de minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, o Agravante insurge-se aduzindo ser inquestionável que as novas disposições mais benéficas aos acusados são claramente aplicáveis para casos pretéritos, consoante comando constitucional do art. 5º, XL, da CF/88 e que simplesmente não há determinação de suspensão dos feitos de Improbidade Administrativa nas instâncias ordinárias pelo STF.

Afirma que em recente decisão proferida nos autos do ARE 1325653, o STF reconheceu a plausibilidade do direito à aplicação imediata dos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, em especial a prescrição intercorrente, porquanto reconheceu que a lei especial (Art. 23, §§ 5º e 8º, da Lei nº 8.429/92) se sobrepõe à lei geral e a lei em vigor tem aplicação instantânea (art. 6º, caput, da LINDB2).

Alega que o STJ também recentemente, proferiu decisões nos autos das TP 4022/DF e 4023/DF, que citam a decisão proferida na ARE 1325653 do STF mencionada, reconheceu a probabilidade de provimento de recurso que reclamava aplicação retroativa das novas disposições da Lei nº 8.429/92.

Informa que não há recomendação de sobrestamento de todas as Ações de Improbidade Administrativa em andamento nos Tribunais pátrios.

Sustenta a existência de prescrição intercorrente, cujo reconhecimento dá-se em decorrência do advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que promoveu alterações substantivas no rito previsto pela Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/92.

Requer a reconsideração da decisão monocrática impugnada ou que seja submetido ao órgão colegiado competente para que seja reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora.

Foram oferecidas contrarrazões pelo Ministério Público em que refuta as teses do Agravante, bem como, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Pretende o Agravante o reconhecimento de prescrição intercorrente em decorrência do advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que promoveu alterações substantivas no rito previsto pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

De início impende registrar que, no caso em questão, os fatos e a ação de improbidade são anteriores à Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

O Juízo de primeira instância consignou seu entendimento de rejeição da alegação de prescrição por considerar que não se aplica a prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa, que segue o regime do processo civil e não do processo penal.

A seu turno, o STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Consignou-se, ainda, no julgamento do ARE 843.989:

“Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.”

Desta forma, em que pese as alegações do Agravante, não se constata probabilidade do direito ao reconhecimento de prescrição intercorrente decorrente da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, pelo que impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Esclareça-se por fim, que, por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência da probabilidade do direito dispensa a análise acerca do alegado perigo de dano e ineficácia da medida
, necessárias à concessão da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

Oficie-se ao Juízo a quo comunicando a presente decisão.
Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/06/2023